Tribunal: STF
Processo: ARE 1222517
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por J.E.M (documento eletrônico 4). 
    A parte embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que não houve fixação de honorários.
    Ao final, requer
    “[...] que após conhecido seja dado provimento ao presente Embargos de Declaração para o fim de suprir a omissão acima mencionada e ao final condenar o Embargado ao pagamento de NOVOS honorários advocatícios pela sucumbência neste STF. 
    […]” (pág. 4 do documento eletrônico 5). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão à parte embargante. 
    Isso porque este Supremo Tribunal admite a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ações penais privadas, com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil – CPC combinado com o art. 3° do Código de Processo Penal – CPP. 
    Com esse entendimento, cito o Inq 4.348-ED-AgR/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado pela Segunda Turma desta Corte, cuja ementa segue transcrita: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INQUÉRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM EXAME DO MÉRITO. PRINCÍPIO GERAL DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA. VERBA MENSURADA NOS MOLDES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A ampla insurgência da parte em face dos efeitos desfavoráveis aos seus interesses com a apreciação do pedido implícito de condenação em verbas de sucumbência fulmina o cerceamento de defesa porventura resultante do acolhimento de Embargos de Declaração sem o seu prévio pronunciamento. Ademais, em matéria de nulidades, o art. 563 do Código de Processo Penal traduz o princípio reitor em que se consagra que, sem prejuízo, não se proclamam nulidades.
    2. O princípio geral da sucumbência não pressupõe a incursão de mérito da controvérsia, fazendo-se necessário averiguar o aspecto objeto da inoperância da via processual para produzir o efeito almejado, consequência que não pode implicar prejuízo à parte contrária.
    3. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico, os honorários serão mensurados por apreciação equitativa, nos moldes do § 8º c/c § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil e art. 3º do Código de Processo Penal.
    4. Agravo regimental desprovido”
    Assim, entendo que se os honorários foram fixados com base no CPC, como no caso, também é cabível a sua majoração com fundamento no § 8° e no § 11 do art. 85 do mesmo diploma legal.
    Isso posto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e, com base no art. 85, § 8° e § 11, do CPC, majorar em 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator